Tribunal: STF
Processo: ARE 1579827
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ressarcimento de serviços de saúde. Unidade privada. Paciente do Sistema Único de Saúde. Ordem judicial. Critério de ressarcimento. Tema 1.033 da repercussão geral. Desprovimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o entendimento firmado no tema 1.033 da repercussão geral, referente ao critério de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cumprimento de ordem judicial.

    2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que a iniciativa da família do paciente na internação privada deveria afastar a aplicação do critério de ressarcimento estabelecido pelo precedente.

    3. A decisão agravada já havia demonstrado a subsunção do caso ao tema 1.033 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o critério de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve ser aplicado mesmo diante do descumprimento da ordem pelo ente público e da iniciativa da família na internação.

    III. Razões de decidir

    5. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada.

    6. As alegações apresentadas são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, sem argumentos suficientes para infirmar a decisão.

    7. O caso se enquadra na hipótese descrita no tema 1.033 da repercussão geral.

    8. O descumprimento da decisão judicial pelo Estado e a iniciativa da família do paciente não são suficientes para deslegitimar a aplicação da tabela de ressarcimento estabelecida pelo precedente.

    9. A obrigação do Estado, mesmo que convertida em perdas e danos devido à sua inação em prestar a assistência à saúde, não desnatura a natureza da obrigação, que permanece diretamente relacionada ao tema 1.033 da repercussão geral.

    10. A orientação seguida pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    11. Agravo regimental desprovido.